Tribunal: TJPA
Processo: 0820103-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820103-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

AGRAVADO: ROSA ZIVIANI BUSSIOLI

PROCURADOR: JULIANO HENRIQUE NEGRAO GRANATO, RODRIGO RIZZI

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0820103-62.2022.8.14.0000

COMARCA:ALTAMIRA / PA.

AGRAVANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

ADVOGADO:
MARIA ISABEL DE A. ALVARENGA (OAB/SP nº. 130.609)

AGRAVADA:
ROSA ZIVIANI BUSSIOLI

ADVOGADO:
RODRIGO RIZZI (OAB/PA nº. 11.811)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PARA O TRATAMENTO DA RECORRIDA. DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECEDENTES DO STJ. TUTELA APRECIADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0812079-45.2022.8.14.0000. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0820103-62.2022.8.14.0000

COMARCA:

ALTAMIRA / PA.

AGRAVANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

ADVOGADO:

MARIA ISABEL DE A. ALVARENGA (OAB/SP nº. 130.609)

AGRAVADA:

ROSA ZIVIANI BUSSIOLI

ADVOGADO:

RODRIGO RIZZI (OAB/PA nº. 11.811)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 12219765)
que
não

conheceu
do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, por ser inadmissível à espécie.

Nas
razões do interno

(Id. 12668047)
, o Agravante sustenta que o recurso merece ser conhecido, por se enquadrar na hipótese do art. 1.015, I, do CPC, arguindo que sua aplicação se estende a quaisquer decisões interlocutórias que digam respeito aos aspectos da tutela antecipatória. Defende que a decisão de levamento dos valores decorre da concessão da tutela antecipada e, portanto, plenamente atacável pelo Agravo de Instrumento.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, para conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento, revogando a decisão de origem, por não terem sido apresentados os comprovantes das despesas realizadas pela recorrida.

Mesmo devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões
(Id. 13252728).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 18 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PARA O TRATAMENTO DA RECORRIDA. DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECEDENTES DO STJ.

TUTELA APRECIADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0812079-45.2022.8.14.0000. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática que
não conheceu
do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, por não ser admissível à espécie, já que a decisão agravada autoriza apenas o levantamento dos valores advindos do cumprimento de decisão liminar que vem sendo impugnada no Agravo de Instrumento nº 0812079-45.2022.8.14.0000.

Aduz o agravante, em suas razões, ser possível a aplicação extensiva da hipótese do art. 1.015, I, do CPC às questões que decorrem da decisão acerca da tutela antecipada.

Em que pese os argumentos do agravante, deixei consignado na decisão agravada Id. 12219765 – fls. 2/5:

“Insurge-se o agravante contra decisão que determinou a liberação da quantia depositada (ID 79295030), referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto/2022, além do valor de R$ 2.500,00 (depósito de ID 80503630), referente ao mês de setembro/2022, em favor da autora.

Todavia, a decisão vergastada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do novo CPC, que assim dispõe:

(...)

Na doutrina, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero explicam a técnica de enumeração taxativa das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nestes termos:

No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era

passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, § 1.º, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (grifei).(in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., e-book baseada na 1ª Ed impressa, editora Revista dos Tribunais, 2015).

Sobre a questão do rol taxativo, o C. STJ já decidiu a respeito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO

PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e

verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Outrossim, a questão suscitada pela parte não comporta interpretação analógica ou mitigada, conforme decidido pelo egrégio STJ (Tema 988), podendo ser analisada novamente pelo juízo singular, ou posteriormente, em sede de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1º, do CPC)

Isto porque, referida decisão só está dando cumprimento a outro decisum prolatado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do AI n. 0812079-45.2022.8.14.0000, de minha relatoria, deixou consignado que:

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, DEFIRO parcialmente o efeito suspensivo requerido, para que a recorrente pague mensalmente a autora, do período de Maio/22 até Dezembro/22, 10 (dez) sessões de fisioterapia por mês e 2 (duas) acompanhantes de idoso (noturno e diurno), totalizando o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, bem como efetue o pagamento dos medicamentos expendidos pela mesma (com a necessidade de comprovação mensal, por parte da recorrida, no juízo de piso, do efetivo gasto destes valores), sob pena da sustação desta determinação.

Portanto, qualquer irresignação quanto ao montante devido deverá ser tratada naquele recurso, não sendo crível que a cada liberação dos valores arbitrados, seja combatido por meio de recurso de agravo de instrumento.” (Grifei)

Assim, a decisão de piso permitindo o levantamento de valores não é decisão de tutela antecipada e tampouco se encaixa nas hipóteses de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, podendo ser analisada novamente pelo juízo de piso ou revista posteriormente em sede de apelação.

De igual modo, a decisão do Agravo de Instrumento nº
0812079-45.2022.8.14.0000
já condicionou o pagamento à comprovação mensal por parte da agravada, podendo o agravante peticionar ao juízo de origem para fazer cumprir tal determinação, não sendo crível, como anteriormente consignado, o ingresso do recurso para cada decisão de levantamento de valores.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão deste relator.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 12219765)
.

É como voto.

Belém/PA., 15 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024